Tribunal: TJES
Processo: 5005395-05.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005395-05.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
RECORRIDO: ZILDA NICCHIO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5005395-05.2024.8.08.0047

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO
S
(A
S
):
ZILDA NICCHIO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL.
TERMO DE RECLAMAÇÃO
. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO DE CONSULTA E TRATAMENTO (ONCOLOGIA E INFECTOLOGIA). PACIENTE COM SÍNDROME CONSUMPTIVA. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA OU BUROCRACIA (FILA DE ESPERA) QUE NÃO OBSTAM O DIREITO FUNDAMENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICIPIO DE SAO MATEUS em face da sentença que julgou procedente a pretensão inicial para determinar a realização da consulta e tratamento oncológico e de infectologia, devendo ser agendada a primeira consulta em até 30 (trinta) dias, decorrente da necessidade da autora, acometida de Síndrome Consumptiva, de acesso ao tratamento postulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, a ausência de urgência no tratamento, eis que a paciente está inserida no sistema de regulação estadual (fila); a necessidade de observância das regras de repartição de competências entre os entes federados (Tema 793/STF), direcionando a obrigação ao Gestor Estadual; a limitação de recursos (reserva do possível) e as "escolhas trágicas" da administração; e a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo. Pugnam pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o dever de fornecimento de tratamento médico à recorrida pode ser obstado pela regularidade da fila de espera, pelas regras de repartição de competência ou pela discricionariedade administrativa.

4
.
Assim, nos termos do ordenamento jurídico, o direito à saúde é dever do Estado e direito fundamental de todos, consoante o art. 196 da Constituição da República , não podendo a norma ser interpretada como meramente programática.

5.
Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença do juízo de origem não merece reparos.

6
. Embora a nota técnica indique que o caso não é classificado como urgência e que a paciente está no sistema de regulação, a sentença fundamentou-se adequadamente no fato de que a ausência de vaga ou a demora decorrente de "ineficiências administrativas e entraves burocráticos" não pode privar o cidadão do tratamento necessário. A necessidade da autora, acometida de Síndrome Consumptiva, restou demonstrada, e os entes públicos não apresentaram prova em contrário que modificasse ou extinguisse o pleito autoral.

7
. Quanto aos argumentos de repartição de competência e violação ao mérito administrativo, estes não prosperam. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793), embora tenha orientado o direcionamento da execução, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados.

8
. Ademais, o controle judicial, no presente caso, não representa violação da separação de poderes ou substituição do administrador, mas sim a garantia de eficácia plena a um direito fundamental (direito à vida e à saúde), que não pode ser transformado em "promessa constitucional inconsequente", conforme entendimento da Suprema Corte citado pelo próprio sentenciante. O argumento da "reserva do possível" ou das "escolhas trágicas" não pode ser invocado para eximir o Estado de seu dever constitucional mínimo.

9
. Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
2
.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais, na forma do artigo 55, da LJE.

13. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, porquanto a parte adversa não constituiu patrono nos autos, situação que impede o arbitramento da referida verba, haja vista a ausência de atuação profissional a ser remunerada.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)